Tribunal: STF
Processo: HC 266082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.046.173/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...]



    Segundo consta dos autos, os averiguados foram presos após diligências policiais decorrentes da Ordem de Serviço nº 71/2025, quando foi constatado que o local investigado funcionava como desmanche clandestino de veículos. Durante a abordagem, os policiais encontraram o veículo de placas FUY5D67 sendo desmontado, além de diversas peças automotivas e motores, sendo que o referido veículo havia sido furtado no dia anterior, conforme registro no boletim de ocorrência LH1794-1/2025. 



    [...]



    O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada aos custodiados, que integravam esquema organizado de receptação de veículos furtados, com estrutura montada para desmonte e comercialização clandestina de peças. 



    A manutenção da liberdade dos averiguados representa risco concreto à ordem pública, havendo fundado receio de reiteração delitiva, especialmente considerando que JEFFERSON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO EDUARDO LOBO ostentam antecedentes criminais, demonstrando habitualidade na prática delitiva.



     Ademais, a natureza do crime praticado, que envolve organização criminosa voltada para crimes patrimoniais com estrutura complexa de desmanche de veículos, indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A gravidade concreta da conduta, aliada ao modus operandi empregado e à existência de local específico destinado à prática criminosa, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar o meio social. 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Conforme destacado pelo STJ: 



    [...] a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração delitiva. 



    Conforme se extrai dos autos, a prisão decorreu de diligências realizadas no âmbito de uma Ordem de Serviço, quando policiais constataram que o local investigado funcionava como um desmanche clandestino de veículos. No momento da abordagem, foi encontrado um automóvel que havia sido furtado no dia anterior sendo desmontado, além de diversas peças e motores de origem suspeita. 



    A autoridade apontou a existência de uma suposta associação criminosa voltada à receptação e comercialização de peças automotivas, destacando que o ora paciente ostenta antecedentes criminais, o que evidencia o risco de reiteração em novas ações criminosas.



    [...]



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 



    Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente